Tribunal: TJSP
Processo: 1011161-14.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Gratuidade judiciária – pessoa física – ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – revogação do benefício na sentença, por conta da litigância de má-fé aplicada à autora – situações distintamente tratadas pela legislação processual – declaração de pobreza acompanhada de prova documental de baixo rendimento mensal – manutenção do benefício - eventual

Ementa:
*Gratuidade judiciária – pessoa física – ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – revogação do benefício na sentença, por conta da litigância de má-fé aplicada à autora – situações distintamente tratadas pela legislação processual – declaração de pobreza acompanhada de prova documental de baixo rendimento mensal – manutenção do benefício - eventual abuso de direito de ação deve ser apenado com litigância de má-fé excluída do benefício concedido – recurso provido tão-somente para restabelecer o benefício.

Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – análise com observâncias das orientações do Comunicado CG 02/2017 – documentos juntados aos autos que afastam a verossimilhança das alegações – conduta que evidencia abuso de direito como forma de dificultar a defesa e elevar os ganhos com indenizações e honorários - verdadeira pretensão de enriquecimento ilícito, bem diversa do direito de ação tutelado constitucionalmente - ação improcedente com multa por litigância de má-fé - recurso da autora improvido nessa parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011161-14.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCILEIA SILVA, é apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011161-14.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No: 37598
APEL.No: 1011161-14.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : LUCILEIA SILVA
APDO : CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA
*Gratuidade judiciária pessoa física ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
revogação do benefício na sentença, por conta da litigância
de má-fé aplicada à autora situações distintamente tratadas
pela legislação processual
declaração de pobreza
acompanhada de prova documental de baixo rendimento
mensal manutenção do benefício - eventual abuso de
direito de ação deve ser apenado com litigância de má-fé
excluída do benefício concedido recurso provido tão-
somente para restabelecer o benefício.
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais - autora que alega desconhecer a origem da
dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros
de inadimplentes
análise com observâncias das
orientações do Comunicado CG 02/2017
documentos
juntados aos autos que afastam a verossimilhança das
alegações conduta que evidencia abuso de direito como
forma de dificultar a defesa e elevar os ganhos com
indenizações e honorários - verdadeira pretensão de
enriquecimento ilícito, bem diversa do direito de ação
tutelado constitucionalmente - ação improcedente com
multa por litigância de má-fé - recurso da autora improvido
nessa parte.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
ajuizada
por
LUCILEIA
SILVA
contra
CRED
SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, sustentando a
autora que ao tentar fazer compra no comércio local foi
surpreendida com a negativação de seu nome nos cadastros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011161-14.2019.8.26.0005 -Voto no
3
de inadimplentes pelo valor de R$195,32 referente ao
contrato 108047395 que alega desconhecer, pelo que
pretende a declaração de nulidade do débito, bem como
reparação por danos morais estimados em R$49.900,00.
Citada, a requerida apresentou contestação pugnando
inicialmente
pela
observância
das
recomendações
do
Comunicado CG 02/2017 e, no mérito, alegando que a autora
assinou proposta de adesão ao cartão de crédito “ShoeBiz
e Mais!” em 08.03.2017, estando inadimplente, inexistindo
o dever de indenizar.
2. A r. sentença de fls. 254/261 revogou
os benefícios da gratuidade concedidos à autora e julgou
improcedente a ação, por entender a Magistrada “a quo”
comprovada a origem da dívida que deu ensejo à
negativação, condenando a autora em sucumbência de custas
e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
causa, além de aplicar multa de 5% sobre o valor da causa
por litigância de má-fé.
3. Irresignada, recorreu a autora (fls.
263/290), pleiteando inicialmente o restabelecimento do
benefício da gratuidade e insurgindo-se contra a multa
por litigância de má-fé, alegando que deve ser
interpretada de forma restritiva sob pena de obstar o
acesso à Justiça, ausente qualquer dolo processual ou
prejuízo à parte contrária. No mérito, alegou que o réu
não trouxe aos autos documentos válidos para comprovar a
existência do débito da suposta dívida, apenas telas
sistêmicas unilaterais, insistindo ela na inexistência da
pendência financeira, ressaltando que não foi comprovada
a remessa e desbloqueio do cartão, sendo notórias as
fraude praticadas com o extravio de cartões, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011161-14.2019.8.26.0005 -Voto no
4
havendo divergência de informações quanto ao suposto
inadimplido com aquele valor negativado em desrespeito às
normas do CDC. Por fim, insistiu na procedência dos
pedidos declaratório e indenizatório.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5.
Muito
embora
este
relator
não
desconheça o ajuizamento de diversas ações perante o
Judiciário
Bandeirante,
muitas
delas
embasadas
em
alegações temerárias, é inevitável a modificação da
sentença quanto ao pedido de gratuidade. A despeito de
entender
a
Magistrada
singular
pela
revogação
da
gratuidade como forma de coibir ações da espécie, a
verdade é que são situações distintamente previstas pela
legislação
processual,
estando
sim
comprovada
a
“insuficiência de recursos” exigida pelo art. 5o, LXXIV,
da Magna Carta, em que não se nota colidência, porém
receptividade especialmente quanto ao citado novo diploma
adjetivo, onde se admite como verdadeira a presunção
trazida pela declaração de pobreza controvertida, ainda
que relativa e admitindo prova em contrário.
6. Nesse sentido manifesta-se o Excelso
Pretório: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
justiça gratuita

concessão do benefício mediante presunção 'juris tantum'
de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não
está em condições de pagar as custas do processo e
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família admissibilidade inteligência do art. 5o, XXXV
e LXXIV, da CF” (1a T., RE. no 204.305-2-PR, REL. MIN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011161-14.2019.8.26.0005 -Voto no
5
MOREIRA ALVES, j. em 05.05.98 RT 755/182).
7. “Ademais, ao princípio constitucional
de amplo acesso à justiça não pode sobrepairar outro
menos relevante
recurso provido, nos termos do
acórdão”, conforme já resolvido por esta Corte (AI no
1.159.018-6-SP, extinto 1o TACSP, REL. JUIZ GOMES CORRÊA,
j. em 26.02.03).
8. No mais, pretende a autora se ver
indenizada por danos morais sob alegação de que foi
surpreendida pela indevida inclusão do seu nome nos
cadastros de inadimplentes, “... pois, sequer firmou com
a ré obrigação com tais características,...” (fls. 02).
9. Por sua vez, a r. sentença julgou
improcedente
a
ação,
por
entender
a
Magistrada
sentenciante bem comprovada a origem da dívida que deu
ensejo à negativação.
10.
Realmente
no
presente
caso
os
documentos juntados com a contestação a fls. 80/81 bem
comprovam a adesão da autora ao cartão de crédito
administrado pela ré, inclusive com cópia de seu RG e
foto sua tirada no ato da contratação, razão pela qual
houve a negativação após a inadimplência das faturas. Em
réplica, a autora apenas levantou questionamento quanto à
efetiva emissão, recebimento e desbloqueio do cartão, mas
não negou haver firmado o contrato com a ré (fls. 206),
sendo de se acrescentar que a autora chegou a pleitear a
desistência da ação após lhe ser concedida a liminar para
exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.
11. Ora, dizer apenas que os documentos
são unilaterais não convence, visto que a autora deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011161-14.2019.8.26.0005 -Voto no
6
de impugnar o contrato devidamente assinado (fls. 80).
Aliás, ao contrário do alegado pela requerente a fls.
125, a requerida juntou aos autos os comprovantes das
compras realizadas pela autora devidamente assinados
(fls. 135). Nem se diga que era caso de inversão do ônus
da prova (art. 6o, VIII, do CDC), tendo em vista a
ausência de verossimilhança das alegações iniciais quando
confrontadas com os documentos juntados com a contestação.
12. E uma vez presente a dívida, cumpre
ressaltar que ao banco de dados incumbe mesmo servir de
instrumento de proteção ao crédito e, no limite da
inadimplência, faculta-se-lhe manter registro que, por si
só, não caracteriza abusividade ao bom nome, à imagem ou
reputação dos interessados, cogitando-se por igual de
exercício regular de direito pela entidade de caráter
evidentemente
público,
mormente
que,
constatando-se
inexatidão de dado, ou de indispensável esclarecimento ou
explicação a completá-lo, cabe ao órgão depositário das
informações realizar e difundir a anotação tida como
necessária pelo detentor do registro (Lei 8.078/90, art.
43, § 3o e Lei 9.507/97, art. 4o, § 2o).
13. Acrescente-se ao fato a absoluta falta
de veracidade das alegações iniciais ao negarem a relação
contratual, tudo a evidenciar litigância de má-fé que
pode ser enquadrada nos incisos dos art. 81 do CPC/15, em
nítido abuso de direito que não pode ser chancelado pelo
Poder Judiciário.
14. Conforme bem exposto pela sentença:
“No caso, o Judiciário foi indevidamente acionado a
apreciar pretensão genérica e desprovida de fundamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011161-14.2019.8.26.0005 -Voto no
7
como fim de desconstituir débito regular lastreado em
documentação que comprova a relação entre as partes.
Desse modo, a condenação em litigância de má-fé deverá
ocorrer no percentual de 5% sobre o valor atualizado da
causa. O princípio do acesso à justiça visa garantir ao
cidadão o acesso a um bem comum da coletividade, contudo
o abuso deste princípio deve ser coibido de modo a
afastar o excesso de demandas frívolas (demandismo)
similares à presente lide.”
15. O que se verifica no presente feito e
em muitos outros que têm ingressado no já assoberbado
Poder Judiciário é uma verdadeira aventura jurídica com
nítida intenção de enriquecimento ilícito das partes e
causídicos que as patrocinam, situações bem diversas do
direito de ação tutelado constitucionalmente.
16. E o Judiciário não pode ser conivente
com o ajuizamento de ações com pretensões totalmente
contrárias a realidade fática das partes, que mais
parecem fundadas nos ditados populares do “jogar verde
para colher maduro” ou “se colar,...colou!”, sendo
evidentes os prejuízos à prestação jurisdicional daqueles
que realmente necessitam se socorrer do Poder Judiciário,
bem como especificamente também da parte “ex adversa”,
que tem de arcar com o ônus de comprovar contratação de
induvidosa validade, além de arcar com custas desnecessárias.
17.
Ante
o
exposto,
restabelecida
a
gratuidade judiciária inicialmente concedida à autora,
fica no mais mantida a sentença de improcedência,
inclusive quanto à multa por litigância de má-fé aplicada
à parte e que não resta incluída no benefício deferido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011161-14.2019.8.26.0005 -Voto no
8
requerente.
18.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso tão-somente para restabelecer o
benefício da gratuidade à autora.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js